Tribunal: TCU
Processo: 036.744/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 738806, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 738806, função null, que teve como objeto Festival de Quadrilhas Juninas (no da TCE no sistema: 1546/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8349/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, dar ciência da deliberação ao responsável, determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.744/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Luiz de Albuquerque (XXX.768.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Atalaia - AL. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.